Tribunal: TCU
Processo: 002.767/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial instaurada pelo Acórdão 1480/2023-TCU-Plenário, TC 015.147/2021-5, em razão da realização de despesas com a utilização de recursos oriundos de Precatório do Fundef em aplicações desvinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) no Município de Santa Cecília/PB

Inteiro teor:
Acórdão 2537/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c arts. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em relação ao processo a seguir relacionado, em: a) considerar revel o Município de Santa Cecília/PB; b) acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Roberto Florentino Pessoa; c) julgar regulares com ressalva as contas do Município de Santa Cecília/PB e de Roberto Florentino Pessoa, dando-lhes quitação; d) comunicar os responsáveis e o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba acerca da presente deliberação; e e) arquivar seguinte processo: 1. Processo TC- Processo 002.767/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Santa Cecília - PB (01.612.643/0001-59); Roberto Florentino Pessoa (XXX.178.484-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Cecília - PB. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Flavia de Paiva Medeiros de Oliveira (10432/OAB-PB), representando Roberto Florentino Pessoa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.